Tribunal: TJDFT
Processo: 0740632-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alteração unilateral de serviços adicionais vinculados a contrato de seguro de vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração unilateral de cláusula acessória do contrato de seguro, sem comunicação formal ao consumidor, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O serviço suprimido não integra o núcleo essencial da cobertura securitária. A alteração da modalidade do benefício adicional foi implementada gradualmente, por ocasião da renovação da apólice.
4. A ausência de comunicação formal, embora reprovável, não configura ofensa a direito da personalidade, por não causar abalo psicológico relevante.
5. O recorrente não especificou o sinistro enfrentado, tampouco demonstrou prejuízo concreto decorrente da supressão do benefício. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar lesão efetiva a atributos da personalidade.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o mero aborrecimento cotidiano não enseja reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comunicação formal sobre mudança de modalidade de benefício acessório, sem prejuízo ao objeto principal do contrato, não configura ato ilícito, nem enseja reparação por danos morais, quando não demonstrada lesão a direito da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002516, 0700653-22.2024.8.07.0010, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025; Acórdão 1942565, 0726383-90.2023.8.07.0003, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024; e Acórdão 1818384, 0725416-45.2023.8.07.0003, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20.02.2024.